Tribunal: TJMT
Processo: 1024310-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024310-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNAIL DA SILVA - CPF: 594.024.311-87 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
concessionária
de
energia

elétrica
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos
para
declarar

inexistente o débito de recuperação de consumo e condenar a recorrente

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
procedimento
de
recuperação
de
consumo

observou
as
formalidades

previstas

na

Resolução
1.000/2021 da ANEEL; e (
ii
)
verificar
se o
protesto

indevido
do
nome
da
consumidora

configura

dano
moral
passível
de
indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária
de
energia

elétrica

não

comprovou

a

entrega
do Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI) à
consumidora
,
conforme

exigido

pelo
art. 591,
inciso
I, §§ 2o e 3o da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, o que
torna

ilegítima
a
cobrança
de
recuperação
de
consumo
.

4. A
alegação
da
recorrente
de que o TOI
foi

assinado
pela
consumidora

constitui

inovação

recursal
, pois
este

argumento

não

foi

suscitado

em

primeira

instância
,
não

podendo
ser
analisado

em

sede

recursal
.

5. O
protesto

indevido
do
nome
da
consumidora
,
sendo

este
o
único

registro

existente
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor de R$ 5.000,00
fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
servindo

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI)
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. 2. O
protesto

indevido
de
título
,
sendo

este
o
único

registro

existente

em

nome
do
consumidor
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII;
Resolução
ANEEL 1.000/2021, art. 591, I, §§ 2o e 3o; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP;
Súmula
385/STJ; TJMT, N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024310-96.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
EDNAIL DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDNAIL DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é titular da
unidade

consumidora
no 6/4360176-4; b)
em

março
/2024, a
parte

reclamada

mudou
a
titularidade
de
sua

unidade

consumidora
para
terceiro

sem

autorização
; c)
após

reclamação
, a
parte

reclamada

corrigiu o erro e trocou o medidor de consumo
; d)
em

maio
/2024, a
parte

reclamada

enviou

notificação

sobre

irregularidade

na

unidade

consumidora
e
emitiu

fatura
de
recuperação
de
consumo
no valor de R$ 809,10; e) o
referido

débito

foi

encaminhado
para
protesto
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

restou

comprovado
que a
cópia
do TOI
correspondente

ao

procedimento
de
recuperação
de
consumo

foi

devidamente

entregue
à
parte

reclamante
; b)
houve

inobservância
pela
parte

reclamada

quanto

às

regras
que
regulamentam
a
atividade
; c) a
parte

reclamante

nega

assinatura
e
presença
no
momento
da
vistoria
; d)
não

existe

documento

válido

encaminhado
com
assinatura
da
parte

reclamante

ou
com
envio
de
correspondência

prévia
com a data do
agendamento
para
realização
da
vistoria
; e)
verificada a irregularidade do procedimento de recuperação de consumo
,
impõe
-se a
desconstituição
dos
débitos
; f) o
envio
da
cobrança
para
protesto

configura

dano
moral. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos
para: a)
reconhecer

a

irregularidade
no
procedimento
de
recuperação
de
consumo
; b)
desconstituir
o
débito

resultante
do
procedimento
, no valor de R$ 809,10; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
comprovou
a
existência
de
irregularidade

através
de
fotos
do
medidor
e
elaboração
de TOI que o titular
assinou
; b) a
parte

reclamante

foi

devidamente

notificada

sobre
a
possibilidade
de
interpor

recurso

administrativo
no
prazo
de 30
dias
; c)
não

houve

inobservância

ao

contraditório
e
cerceamento
de
defesa
; d)
atuou

em

conformidade
com a
legislação
, no
exercício
regular de
seus

direitos
; e) o
medidor

estava
com
desvio
de
energia
no ramal de entrada, o que
configura

manipulação

por

ação
humana; f)
não

há

dever
de
indenizar

por

inexistência
de
ato

ilícito
; g)
o
valor
arbitrado
a
título
de
dano
moral viola
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
; c)
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
a
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que
não

houve

comprovação
da
entrega
do TOI à
parte

reclamante
, o que
torna
a
cobrança

indevida
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que o TOI
foi

devidamente

assinado
e que a
cobrança
é
legítima
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013, §1o do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,
prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88),
ressalvad
a a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por
motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao pedido que foi formulado na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4.
A

introdução
de
argumento
novo, que
não

foi

ventilado
no
recurso
especial,
configura

inovação

recursal
,
cuja

análise
é
incabível
no
âmbito
do
agravo

interno
,
em

razão
da
preclusão

consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA .
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO .
1. No
processo
judicial, as partes
devem
se
ater

aos

argumentos
, à causa de
pedir
(
fatos
que
fundamentam
o
pedido
) e
ao

pedido
(o que
está

sendo

solicitado
) que
foram

formulados

na

petição

inicial
. No
caso
, é
nítido
que
o

apelante
,
ao

interpor

a

apelação
,
introduziu

novos

pedidos
,
distintos
do que
foi

originalmente

apresentado
. 2. A
modificação
da causa de
pedir

ou
do
pedido

em

sede
de
apelação

caracteriza

uma

inovação

recursal
o que impede a
sua

apreciação
,
por

configurar

supressão
de
instância
e
violação

ao

duplo

grau
de
jurisdição
. 3. De
acordo
com o
princípio
da
congruência
, a
decisão
do tribunal
deve

estar

estritamente

relacionada
com o que
foi

demandado

pelas
partes no
processo
de
origem
.
4 .

Recurso

não

conhecido
. (TJ-DF 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de
Julgamento
: 21/02/2024, 6a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 18/03/2024)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o
, do
CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

alega
que o TOI
foi

assinado
pela
parte

reclamante
.

Todavia
,
este

argumento

não

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
impedindo
,
consequentemente
,
a

análise

deste

grau
revisor.

Nesse
sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e que
não

foram

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
que
impossibilitou

a

arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve
ser
apreciada
pela corte
revisora
. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fato que não

foi

suscitado
antes
em

razão
de
força

maior
,
não

há

como

afastar
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

"(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)"

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo
no valor de R$ 809,10 (ID 304115869/PJe2),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Com base no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

apresentou
o TOI (Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
)
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante

ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido

documento
,
conforme

previsto
no
arts
. 591,
inciso
I, §§ 2o e 3o da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL.

A

entrega
de
cópia
do TOI
ao

consumidor
é
imprescindível
para o
exercício
do
direito

constitucional
de
ampla

defesa
e
contraditório
e
esta

falha

ocasiona

a

ilegitimidade
da
cobrança
da
recuperação
de
consumo
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023). A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI)
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
,
já
que
não

observada
a
formalidade

necessária
a
proporcionar

ao

consumidor
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
.

(...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024)"

"(...) 2.
Hipótese

em
que a
parte

recorrida

informa
a
recusa
do
consumidor

em

assinar
e
não

comprova
o
envio
do
termo

posteriormente
. Assim,
não
se
extrai
a
licitude
da
cobrança
,
impondo
-se a
decretação
da
inexistência
do
débito

fundado

em

consumo

recuperado
. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023)."

"(...) 1- A
falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia

a

ilegalidade
no
procedimento

realizado
,
já
que
em

desacordo
com
a

exigência
do art. 129, § 2o, da
Resolução
no 414/2010 da ANEEL,
vigente
à
época
. 2- Em
caso
de
recusa
do
consumidor

em

receber
a
cópia
do TOI,
esta

deve
ser
enviada

em

até
15 (quinze)
dias

por

qualquer

modalidade
que
permita
a
comprovação
do
recebimento
(art. 129, § 3, da
Resolução
no 414/2010-ANEEL). 3- Nos
casos
de
realização
de
perícia

há

necessidade
de
comprovação
de que
o

consumidor

foi

notificado
para
comparecer

ao

ato
de
inspeção
do
medidor
,
nos

termos
da
Resolução

no
414/2010-ANEEL,
vigente
à
época
. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)"

No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

apresentado

cópia
do TOI (ID 304115869/PJe2),
este

não

foi

assinado
pela
parte

reclamante
e
nem

cópia

foi

encaminhada
para o
seu

endereço
.

Impõe

consignar
que
há

inovação

recursal
, pois
na

defesa
a
parte

reclamada

alegou
que
o

marido
da
reclamante

assinou
o TOI e, no
recurso
,
alegou
que a
reclamante

assinou
o TOI, o que
demonstra

a

inconsistência
da
argumentação
da
recorrente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida

por

ter

desrespeitado
a
formalidade

normativa
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida
que
acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

"(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de que
a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
moral, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
destaca
-
se a

Súmula
385 do STJ,
bem

como

decisões

proferidas

em

sede
de
Recursos

Repetitivos
:

"(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

Ainda

conforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
afasta
-se
a

aplicação
da
Súmula
385
apenas

quando
as
inscrições

preexistentes

estão

sendo

discutidas

judicialmente
,
mediante

alegações

verossímeis
e
depósito
da eventual
parcela

incontroversa
do
débito
:

"(...) 5. Nos
termos
da
Súmula
no 385/STJ, da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça
autorize

a

indenização

por

danos

morais
,
afastando

a

incidência
da
Súmula
no 385/STJ,
não
basta o
ajuizamento
de
ação
para
cada

uma
das
inscrições
,
sendo

necessário
que
haja

verossimilhança

nas

alegações
e, se
existente

dívida
, o
depósito

ao

menos
do valor de
sua

parte

incontroversa
.
Precedentes
. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019)."

Outro
julgado
: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta
Turma
,
DJe
06/03/2020.

Com base
na

certidão

juntada
no ID 304115859/PJe2,
verifica
-se que
o

protesto

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
e de forma
líquida
.

A
propósito
:

"(...) 2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
. Sendo a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasada

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
, é
devido
o
pedido

contraposto
. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

Da
análise
do
caso

concreto
,
conclui
-se pela
improcedência
do
pleito
,
em

razão
do
reconhecimento
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

pelos

fatos

em

discussão
,
conforme

explanado

em

tópicos

anteriores
.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
indeferido
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025